Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. NÃO VERIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração. 2.1. Para que ocorra a revogação do benefício de Gratuidade de Justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão.